Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-26.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AVOENGOS. EXONERAÇÃO. REVISÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. GENITORES. DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de exoneração de alimentos que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o autor deve ser exonerado da obrigação de pagar alimentos ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar no direito de família decorre das relações de poder familiar, obrigação imposta aos parentes, cônjuges ou companheiros de prestar mútua assistência e vínculo ascendente-descendente.
4. Não é possível a condenação dos avós a prestarem alimentos caso não seja comprovada de forma concreta e inconteste a incapacidade dos genitores de arcar com o dever de sustento do filho menor.
5. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. A obrigação dos avós de prestar alimentos somente exsurge se ficar demonstrada a impossibilidade de os dois genitores proverem os alimentos dos filhos, nos termos da súmula n° 596 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A exoneração do valor fixado a título de alimentos é devida quando comprovada alteração na capacidade financeira do alimentante e nas necessidades do alimentando apta de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 596/STJ.